Tribunal: TJDFT
Processo: 0704179-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. REMIÇÃO. ENCCEJA. ATIVIDADES EDUCATIVAS INTRAMURO. CONCESSÃO DA REMIÇÃO DOS DIAS.
1. Recurso em que se discute a possibilidade de remição de dias pela conclusão do ensino fundamental via ENCCEJA.
2. Nos termos do art. 126 da Lei de Execuções Penais, a participação nas atividades educativas autoriza a remição da pena na proporção de 1 dia para cada 12 horas de frequência escolar.
3. A Recomendação n.o 391/2021 do CNJ estabelece que, tratando-se de conclusão de estudos por meio do ENCCEJA, o apenado fará jus a 1.600 horas acrescidas de 1/3 em face da conclusão do ensino fundamental, perfazendo 177 dias de remição.
4. A remição da pena por aprovação no ENCCEJA é cabível mesmo se o reeducando estava vinculado a atividades de ensino intramuros. Precedentes.
5. Deu-se provimento ao recurso.